Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Estelionato. Falsidade ideológica. Prova. Dolo. Apelação do MP e do terceiro apelante providas em parte. Não provida a do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de estelionato, e os absolveu dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve dolo no crime de estelionato; (ii) se as provas são suficientes para condenação pelos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica.
III. Razões de decidir
3. Há o crime de estelionato na conduta daquele que faz pagamento de mercadoria com cártulas de cheques com assinatura falsa, sabendo que o pagamento seria frustrado pela devolução dos cheques pela instituição financeira.
5. Se os acusados inserem no quadro societário pessoas consideradas “laranjas”, que nunca exerceram atos de gestão, e mantém os reais administradores fora da sociedade, presente o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, cometem crime de falsidade ideológica.
6. Não provado o vínculo associativo entre três ou mais pessoas com o fim de cometer crimes, mantém-se a absolvição pelo crime de associação criminosa.
7. Embora aceita pela jurisprudência a fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima em abstrato para a fixação da pena-base, reduz-se a fração para 1/6 da pena mínima para manter a proporcionalidade com a pena do outro réu, em circunstâncias semelhantes.
IV. Dispositivo
8. Apelações do MP e do terceiro apelante providas, em parte. Não provida a do segundo apelante.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; art. 299.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1986710, 0717209-62.2020.8.07.0003, Relatora Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe: 14/04/2025.